Tribunal: TJMT
Processo: 1006560-91.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[THIAGO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 056.087.651-33 (REPRESENTANTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA PRIMEIRA VOGAL, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1006560-91.2019.8.11.0001

Origem:

QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ENERGISA S/A

Recorrido(s):

THIAGO MOREIRA DOS SANTOS

Relator:

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

25/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – NEGATIVA DE DÉBITO – SERVIÇO DISPONIBILIZADO NO MESMO ENDEREÇO DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA – UC INSTALADA NO MESMO ENDEREÇO CONSTANTE NO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA JUNTADO NA INICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA DE ADIMPLEMENTO – DADOS PESSOAIS INDICADOS NA FICHA CADASTRAL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – MUDANÇA DE TESE – POSTERIOR NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA – VIOLAÇÃO DA BOA FÉ - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não dependem de prova os fatos admitidos no processo como incontroversos e os fatos confessados, nos termos do artigo 374, do Código de Processo Civil.

Havendo a juntada pelo próprio consumidor de comprovante de residência, cujo endereço é o mesmo das faturas de energia ora discutidos, resta comprovado que usufrui dos serviços, especialmente porque não comprovado em nome de quem se encontra a UC e nem a que título reside no imóvel.

Diante do inadimplemento das faturas emitidas em relação à UC que serve a residência do consumidor a inscrição ocorreu no exercício regular de direito, de modo que a improcedência se impõe.

Havendo mudança de tese pela parte promovente e alteração da verdade dos fatos de rigor a condenação em multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra o julgamento de parcial procedência dos pedidos que declarou a inexistência do débito
sub judice
(R$ 118,08) e condenou a empresa recorrente ao pagamento de danos morais importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Nas razões recursais, a parte sustenta, essencialmente, a inexistência de ato ilícito, tendo em vista que o valor inadimplido é oriundo da relação contratual mantida mediante a UC cadastrada sob o nº 2556403-0, sendo exercício regular de direito a inscrição dos dados no cadastro restritivo. Ressalta que a referida é instalada no mesmo endereço contida no comprovante de endereço que acompanha a inicial (conta de água).

Ao final, pugna pela reforma para julgar improcedentes os pedidos da inicial, bem como a procedência do pedido contraposto e condenação em litigância de má-fé.

Contrarrazões apresentadas, em síntese, pela manutenção da sentença, destacando a ausência de juntada de documentos idôneos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se, na origem, de ação nominada “
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO cc DANOS MORAIS
” consistente na inscrição em cadastro de restrição ao crédito, no bojo da qual a parte afirma desconhecer o suposto débito, atribuindo o ato como arbitrário e ilegal.

A parte recorrente, por sua vez, defende a necessidade de reforma da sentença sob o viés da existência de vínculo contratual.

Logo, os lindes do recurso consistem em verificar a (i)licitude da conduta.

Segundo a inicial, a parte recorrida notícia que tomou conhecimento da existência da referida inscrição ao tentar realizar uma compra parcelada.

Afirma que desconhece o débito e não foi notificada previamente.

De plano, observa-se que a inicial se lança de informações genéricas, sem que haja expressa negativa da relação jurídica, tendo como realce a ausência de comunicação prévia.

No caso, é indiscutível a natureza e essencialidade do serviço envolvido, sendo intuitiva a sua utilização, seja direta ou indiretamente. Aliás, malgrado a tese de inexigibilidade de débito, não discute que viva em local sem cobertura de luz elétrica, portanto, é fato incontroverso.

A par disso, em contestação e agora na peça recursal, a empresa esclarece que o débito é o oriundo da unidade consumidora n. 2556403-0 em nome da parte recorrida, instalada na Avenida Principal 127, Jardim Canaã, Coxipó da Ponte, em Cuiabá, cujo endereço é o mesmo descrito na qualificação da inicial e no comprovante de endereço (conta de água). Apresenta ficha cadastral da referida unidade e dados do titular, histórico de contas, termo de ocorrência e inspeção com o registro fotográfico do imóvel, bem como carta ao cliente e protocolos de entrega.

Quando da impugnação à contestação, defendeu-se que a recorrente deixou de juntar o contrato entabulado entre as partes ou qualquer documentação capaz de combater a fraude, evidenciando a restrição em nome da recorrida, porquanto, existe o dever de indenizar. Contudo, as provas juntadas e as circunstâncias fáticas que delineiam o processo são suficientes e contrapõem a verossimilhança das alegações.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta. O objetivo do legislador ao conferir a proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou impossíveis ao acesso deste, ou seja, aquelas que o colocam em situação de desvantagem e manifesta hipossuficiência. Contudo, não exime o autor de provar, minimamente, o direito constitutivo que funda a sua pretensão, sob pena de subverter o instituto.

Embora em contrarrazões combata os referidos documentos, notadamente a validade do procedimento administrativo, a causa de pedir decorre de fato distinto e se estabelecer o vínculo.

Nessa dinâmica, ainda que haja certa divergência acerca de telas sistêmicas e afins (o qual sou defensor), essa 2ª Turma Recursal expressa entendimentos no mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E PEDIDO CONTRAPOSTO - CONDENAÇÕES MANTIDAS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe à impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida. 2. Em regra, as telas sistêmicas são insuficientes para comprovação da existência de relação contratual entre as partes, pois produzidas unilateralmente,
todavia, os casos que envolvem o serviço de fornecimento de energia elétrica guardam uma particularidade que permite a admissão de tal prova.
3. Diz-se isso porque havendo telas sistêmicas (indício de prova) de que no mesmo endereço indicado na inicial há/houve uma unidade consumidora instalada em nome do autor,
pode ele desconstituir tal indício comprovando que no endereço indicado o fornecimento de energia foi contratado em nome de outra pessoa. 4. Ora, não é razoável admitir que a parte consumidora resida em local que não dispõe do serviço de energia elétrica, motivo pelo qual deve comprovar em nome de quem está instalada a unidade consumidora existente no seu endereço, não o fazendo, presume-se verdadeira a versão da defesa que indica haver unidade instalada em nome do autor.
5. Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito. 6. Age de má-fé o recorrente que efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a recorrida e nega a contratação, na tentativa de distorcer a realidade dos fatos e obter vantagem indevida. 7. Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar o reclamante a adimplir a dívida. 8. Recurso conhecido e não provido. (N.U 8010447-54.2016.8.11.0005, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/04/2019, Publicado no DJE 17/04/2019) (negritei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. PEDIDO CONTRAPOSTO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO DA EMPRESA ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. 1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do beneficio, visto que o art. 4.º da Lei n.º 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 (REsp. 108400 SP 1996/0059166-0/REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor do consumidor. 2. Trata-se de ação indenizatória em que o consumidor postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito. 3. Na espécie, vislumbra-se que o consumidor, na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, tendo em vista que não possui relação jurídica com a empresa Recorrente/Recorrida. Contudo, após a apresentação da defesa, com a informação do número da unidade consumidora e apresentação do histórico de utilização do serviço, o Recorrido se descurou de esclarecer nos autos acerca da UC que se encontra sob a sua titularidade, bem como deixou de comprovar que no local em que reside encontra-se instalada UC diversa da indicada pela empresa Recorrente/Recorrida. 4. Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos. 5.
No caso sub examine, a empresa de energia elétrica trouxe telas sistêmicas indicando a existência de uma UC (n.º 930292-8) sob a titularidade do consumidor. Ora, tal indício de prova poderia ter sido facilmente ilidido, bastando que o Recorrido comprovasse que no local que reside encontra-se instalada outra UC, ou que a mesma UC encontra-se sob a titularidade de terceiro.
6. O serviço de energia guarda uma peculiaridade que o distingue de todos os demais (serviços de telefonia, bancário, etc). Com efeito, todo cidadão urbano é usuário de energia elétrica. Ademais, a concessionária Energisa é a única fornecedora de energia elétrica do estado, de modo que o consumidor, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta requerida. 7. O fato é que, no presente caso, a empresa Recorrente/Recorrida trouxe as telas sistêmicas indicando que o consumidor é titular de uma UC (n.º 930292-8), e este, por sua vez, não logrou êxito em ilidir tal afirmação, mantendo-se silente às provas apresentadas pela empresa de energia elétrica e limitando-se a afirmar genericamente acerca da inexistência de relação jurídica firmada entre as partes. 8. Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na exordial. 9. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC. 10. Acolhimento parcial do pedido contraposto que se impõe com a condenação do consumidor ao pagamento da dívida, objeto de negativação, no importe de 136,49 11. Sentença reformada. 12. Recursos conhecidos e provido o da empresa ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. (RI nº 0025910-82.2019.811.0001, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA , data do julgamento em 28/11/2019) (negritei).

Portanto, sobejam razões justificadoras para a reforma do
decisum
, seja porque não é negada a relação jurídica (i); seja porque foi demonstrada a similitude do endereço da inicial com a unidade consumidora que oriunda os débitos (ii); seja porque envolve serviço essencial (iii). Deveria, portanto, indicar a unidade consumidora que usufrui, entretanto, como se disse, o endereço da fatura de água coincide com o apresentado pela empresa.

À guisa de conclusão, ausente prova de pagamento pela recorrida, deve ser reconhecido o exercício regular do direito mediante a negativação dos dados.

Importa consignar que cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor, conforme consolidado pela Súmula 359, do STJ.

Demonstrada a legitimidade dos débitos inscritos no rol de inadimplentes, o artigo 31, da Lei n. 9.099/1995, prevê a possibilidade de formulação do pedido contraposto, desde que baseado nos mesmos fatos que constituem a controvérsia. No mesmo sentido, Enunciado n. 31, do FONAJE: É admissível pedido contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica.

Logo, o pedido formulado pela recorrente deverá ser em relação aos débitos negativados e discutidos na lide, devendo a empresa se socorrer de outras vias e/ou ação autônoma para o recebimento de eventual resíduo. A propósito:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – LIMITAÇÃO AOS VALORES NEGATIVADOS – RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. (TRU/MT, RI n. 8010143-66.2015.8.11.0045, julgamento em 17/09/2018)

Por outro lado, em que pese às imprecisões da parte recorrida, não entendo que foram em extensão suficiente a configurar em punição por litigância de má-fé, insculpidas no art. 80, do CPC, razão pela qual indefiro o pedido nesse ponto.

Em face do exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou provimento parcial
ao recurso, para reformar a sentença objurgada e, via de consequência,
julgar improcedentes
os pedidos formulados na inicial e, procedente, em parte, o pedido contraposto, para condenar a recorrida ao pagamento da importância inscrita nos órgãos de proteção ao crédito (
R$ 118,08)
, a qual deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros de 1% ao mês, ambos contados a partir da obrigação inadimplente, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

V O T O V E N C E D O R

VOTO-VISTA

Colendos Pares;

Esta magistrada formulou pedido de vista na sessão de julgamento anterior e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por divergir do voto do Relator apenas no que concerne a condenação em litigância de má-fé, consoante as considerações que passa a fazer.

O caso posto a julgamento se trata de negativa de débito, uma vez que o consumidor não reconhece o débito inscrito relativo ao consumo de energia elétrica referente ao mês de março de 2017.

Em contestação a parte Recorrente comprovou que os débitos inscritos são relativos à UC instalada no endereço indicado na inicial (Rua: Principal, nº 127, Vila Canaã, em Cuiabá).

A parte promovida junta documentos em contestação, tais como relatório de contas pendentes e, junta, inclusive, Termos de Ocorrência e Inspeção (TOI’s) realizados na unidade consumidora do promovente nos anos de 2018 e 2019.

Entretanto, a própria promovida afirma que a inscrição efetivada se refere a fatura de consumo em aberto e analisando o relatório de contas pendentes

juntado na contestação e o extrato de negativação verifico que a inscrição no valor de R$ 118,08,

se refere a fatura de consumo relativo ao mês de março de 2017.

Apesar do promovente se insurgir em impugnação quanto a tais documentos alegando serem unilaterais e alegando que não houve a juntada de contrato, destaco que o mesmo negou apenas o débito e não comprovou em nome de quem está a Unidade Consumidora e também não demonstrou a sua adimplência em relação às faturas da unidade onde reside, mesmo que em nome de terceiro. Ao revés, não comprovou o pagamento de qualquer fatura.

Nos termos do artigo 374, II e III, ambos do Código de Processo Civil não dependem de prova os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária e nem os admitidos no processo como incontroversos:

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

(...)

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;

III - admitidos no processo como incontroversos;

A parte promovente, ora Recorrida, confessou que reside no mesmo endereço em que se encontra cadastrada a Unidade Consumidora cujos débitos foram inadimplidos e inscritos nos órgãos de proteção. Assim, considerando que declarou em juízo que reside no endereço lhe cabia demonstrar o pagamento das faturas, o que não se desincumbiu, sendo que neste ponto acompanho o Relator quanto a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão e procedente o pedido contraposto.

Entretanto, o magistrado Relator entendeu pelo parcial provimento do recurso, não acolhendo o pedido da promovida, ora recorrente no que tange a condenação da parte promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, entendimento este do qual divirjo.

Friso que são deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo incluindo os advogados procederem com lealdade e boa-fé, nos termos do artigo 5º, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).

Dispõe o artigo 80 do Código de Processo Civil:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei
ou fato incontroverso
;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Evidente que diante da comprovação da legitimidade do débito, posto que o promovente reside no mesmo endereço da unidade consumidora discutida na presente ação e, ainda, mudou de tese em sede de impugnação exigindo contrato, quando na petição inicial negou apenas o débito, resta caracterizada a alteração da verdade dos fatos.

No que se refere à penalidade ao litigante de má-fé, assim dispõe o artigo 81 do Código de Processo Civil:

Art. 81.
De ofício
ou a requerimento,
o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa
, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

Assim, de rigor a condenação do promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Isto posto,
permissa vênia
, DIVIRJO do voto do relator para condenar a parte promovente, como litigante de má-fé ao pagamento de multa no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 77, inciso II c/c artigo 81, ambos do Código de Processo Civil, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (artigo 55 da Lei 9.099/95), nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

Colendos Pares;

Esta magistrada formulou pedido de vista na sessão de julgamento anterior e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por divergir do voto do Relator apenas no que concerne a condenação em litigância de má-fé, consoante as considerações que passa a fazer.

O caso posto a julgamento se trata de negativa de débito, uma vez que o consumidor não reconhece o débito inscrito relativo ao consumo de energia elétrica referente ao mês de março de 2017.

Em contestação a parte Recorrente comprovou que os débitos inscritos são relativos à UC instalada no endereço indicado na inicial (Rua: Principal, nº 127, Vila Canaã, em Cuiabá).

A parte promovida junta documentos em contestação, tais como relatório de contas pendentes e, junta, inclusive, Termos de Ocorrência e Inspeção (TOI’s) realizados na unidade consumidora do promovente nos anos de 2018 e 2019.

Entretanto, a própria promovida afirma que a inscrição efetivada se refere a fatura de consumo em aberto e analisando o relatório de contas pendentes

juntado na contestação e o extrato de negativação verifico que a inscrição no valor de R$ 118,08,

se refere a fatura de consumo relativo ao mês de março de 2017.

Apesar do promovente se insurgir em impugnação quanto a tais documentos alegando serem unilaterais e alegando que não houve a juntada de contrato, destaco que o mesmo negou apenas o débito e não comprovou em nome de quem está a Unidade Consumidora e também não demonstrou a sua adimplência em relação às faturas da unidade onde reside, mesmo que em nome de terceiro. Ao revés, não comprovou o pagamento de qualquer fatura.

Nos termos do artigo 374, II e III, ambos do Código de Processo Civil não dependem de prova os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária e nem os admitidos no processo como incontroversos:

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

(...)

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;

III - admitidos no processo como incontroversos;

A parte promovente, ora Recorrida, confessou que reside no mesmo endereço em que se encontra cadastrada a Unidade Consumidora cujos débitos foram inadimplidos e inscritos nos órgãos de proteção. Assim, considerando que declarou em juízo que reside no endereço lhe cabia demonstrar o pagamento das faturas, o que não se desincumbiu, sendo que neste ponto acompanho o Relator quanto a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão e procedente o pedido contraposto.

Entretanto, o magistrado Relator entendeu pelo parcial provimento do recurso, não acolhendo o pedido da promovida, ora recorrente no que tange a condenação da parte promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, entendimento este do qual divirjo.

Friso que são deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo incluindo os advogados procederem com lealdade e boa-fé, nos termos do artigo 5º, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).

Dispõe o artigo 80 do Código de Processo Civil:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei
ou fato incontroverso
;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Evidente que diante da comprovação da legitimidade do débito, posto que o promovente reside no mesmo endereço da unidade consumidora discutida na presente ação e, ainda, mudou de tese em sede de impugnação exigindo contrato, quando na petição inicial negou apenas o débito, resta caracterizada a alteração da verdade dos fatos.

No que se refere à penalidade ao litigante de má-fé, assim dispõe o artigo 81 do Código de Processo Civil:

Art. 81.
De ofício
ou a requerimento,
o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa
, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

Assim, de rigor a condenação do promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Isto posto,
permissa vênia
, DIVIRJO do voto do relator para condenar a parte promovente, como litigante de má-fé ao pagamento de multa no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 77, inciso II c/c artigo 81, ambos do Código de Processo Civil, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (artigo 55 da Lei 9.099/95), nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

VOTO-VISTA

Colendos Pares;

Esta magistrada formulou pedido de vista na sessão de julgamento anterior e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por divergir do voto do Relator apenas no que concerne a condenação em litigância de má-fé, consoante as considerações que passa a fazer.

O caso posto a julgamento se trata de negativa de débito, uma vez que o consumidor não reconhece o débito inscrito relativo ao consumo de energia elétrica referente ao mês de março de 2017.

Em contestação a parte Recorrente comprovou que os débitos inscritos são relativos à UC instalada no endereço indicado na inicial (Rua: Principal, nº 127, Vila Canaã, em Cuiabá).

A parte promovida junta documentos em contestação, tais como relatório de contas pendentes e, junta, inclusive, Termos de Ocorrência e Inspeção (TOI’s) realizados na unidade consumidora do promovente nos anos de 2018 e 2019.

Entretanto, a própria promovida afirma que a inscrição efetivada se refere a fatura de consumo em aberto e analisando o relatório de contas pendentes

juntado na contestação e o extrato de negativação verifico que a inscrição no valor de R$ 118,08,

se refere a fatura de consumo relativo ao mês de março de 2017.

Apesar do promovente se insurgir em impugnação quanto a tais documentos alegando serem unilaterais e alegando que não houve a juntada de contrato, destaco que o mesmo negou apenas o débito e não comprovou em nome de quem está a Unidade Consumidora e também não demonstrou a sua adimplência em relação às faturas da unidade onde reside, mesmo que em nome de terceiro. Ao revés, não comprovou o pagamento de qualquer fatura.

Nos termos do artigo 374, II e III, ambos do Código de Processo Civil não dependem de prova os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária e nem os admitidos no processo como incontroversos:

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

(...)

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;

III - admitidos no processo como incontroversos;

A parte promovente, ora Recorrida, confessou que reside no mesmo endereço em que se encontra cadastrada a Unidade Consumidora cujos débitos foram inadimplidos e inscritos nos órgãos de proteção. Assim, considerando que declarou em juízo que reside no endereço lhe cabia demonstrar o pagamento das faturas, o que não se desincumbiu, sendo que neste ponto acompanho o Relator quanto a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão e procedente o pedido contraposto.

Entretanto, o magistrado Relator entendeu pelo parcial provimento do recurso, não acolhendo o pedido da promovida, ora recorrente no que tange a condenação da parte promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, entendimento este do qual divirjo.

Friso que são deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo incluindo os advogados procederem com lealdade e boa-fé, nos termos do artigo 5º, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).

Dispõe o artigo 80 do Código de Processo Civil:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei
ou fato incontroverso
;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Evidente que diante da comprovação da legitimidade do débito, posto que o promovente reside no mesmo endereço da unidade consumidora discutida na presente ação e, ainda, mudou de tese em sede de impugnação exigindo contrato, quando na petição inicial negou apenas o débito, resta caracterizada a alteração da verdade dos fatos.

No que se refere à penalidade ao litigante de má-fé, assim dispõe o artigo 81 do Código de Processo Civil:

Art. 81.
De ofício
ou a requerimento,
o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa
, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

Assim, de rigor a condenação do promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Isto posto,
permissa vênia
, DIVIRJO do voto do relator para condenar a parte promovente, como litigante de má-fé ao pagamento de multa no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 77, inciso II c/c artigo 81, ambos do Código de Processo Civil, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (artigo 55 da Lei 9.099/95), nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020